Tribunal: TCU
Processo: 009.034/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8993/2018-TCU-Primeira Câmara , rel. Min Bruno Dantas); Considerando que, ao compulsar o ato de concessão em exame, observo que o valor da rubrica em comento é de apenas R$ 40,11 (peça 3, p. 3), montante esse considerado irrisório pela jurisprudência do Tribunal, de sorte a se autorizar, em situações da espécie, em caráter excepcional, que esta Corte de Contas não exerça a faculdade legal, a fim de evitar os custos com a reabertura do processo, por meio da revisão de ofício do ato, com o necessário procedimento de abertura do contraditório e da ampla defesa, e um novo julgamento do ato de concessão, procedimentos sabidamente onerosos, em homenagem aos princípios da insignificância, da razoabilidade, da eficiência, da economicidade, da racionalidade processual e do custo-benefício do controle; Considerando os precedentes desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdãos 748/2022 (rel. Min Antonio Anastasia), 703/2022 (rel. Min. Jorge de Oliveira), ambos do Plenário; 1.568/2024, 8.164, 8.988 e 10.027/2023 (rel. Min Antonio Anastasia), 7.013/2022 (rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2a Câmara; 11.245/2021 (rel. Min. Jorge Oliveira) e 8.803/2023 (rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), ambos da 1a Câmara, entre outros. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria (inicial, e-Pessoal n. 128.191/2020), em benefício de Florinda Martins de Souza, tendo em vista sua disponibilização para exame desta Corte há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, e dar ciência desta deliberação ao órgão de origem. 1. Processo TC- Processo 009.034/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Florinda Martins de Souza (XXX.168.146-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.